Tribunal: STF
Processo: ADI 833
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-04
Data de publicação: 1993-03-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 2/92. PEDIDO DE LIMINAR.
           - RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO.
           - INOCORRENCIA, POREM, NO CASO, DE "PERICULUM IN MORA" OU
DE CONVENIENCIA DA SUSPENSÃO, "EX NUNC", DA EMENDA CONSTITUCIONAL EM
CAUSA.
           PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO.